Tribunal: TJDFT
Processo: 0701088-78.2024.8.07.0015
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL E FALTA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. MULTA. APLICAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de apelação cível, interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por violação aos princípios da dialeticidade e congruência recursal, pois o apelo se limitou a discutir o mérito da causa, sem impugnar os fundamentos da sentença extintiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravo interno pode ser conhecido diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada e da inovação recursal apresentada com objetivo de aditar o recurso de apelação precedente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As razões do agravo interno não impugnam concretamente os fundamentos da decisão agravada, que negou seguimento ao apelo interposto pela recorrente, diante da evidente constatação de que o recurso e apelação não havia impugnado os fundamentos da sentença, violando o princípio a dialeticidade e congruência recursal.
4. Os afundamentos expostos na decisão agravada não foram impugnados no agravo interno, pelo qual a recorrente se limitar a invocar argumentação inovadora, sendo certo que o agravo interno não pode ser utilizado como forma de aditamento das razões do recurso de apelação inadmitido, em função do princípio da unicidade recursal e da impossibilidade de inovação em grau recursal.
5. No caso dos autos deve ser aplicada a multa do art. 1.021, § 4o do CPC, tratando-se de agravo interno manifestamente inadmissível, pois, além de não impugnar os fundamentos objetivamente expostos na decisão recorrida, está pautado em inovação recursal apresentada de maneira desleal e injustificada, sob falsa afirmação de que a questão inovadora havia sido oportunamente discutida no curso do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso não conhecido.
7. Tese de julgamento: (i) A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo interno, por violação ao princípio da dialeticidade. (ii) A inovação recursal em sede de agravo interno é inadmissível, não sendo possível aditar ou complementar razões de apelação que teve conhecimento negado. (iii) É cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, quando o agravo interno é manifestamente inadmissível, e pautado em inovação, sem impugnar os fundamentos da decisão agravada.
V - DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:
CPC, arts. 485, IV; 1.010, III; 1.021, § 4o.
VI. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:
STJ, AgInt no REsp 1.701.567/PE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 21/05/2019.
STJ, AgInt no REsp 2.172.960/MG, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 10/09/2025.
TJDFT, Acórdão 1752480, 0724570-68.2022.8.07.0001, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, j. 30/08/2023.
TJDFT, Acórdão 2019674, 0703935-55.2025.8.07.0003, Rel. Vera Andrighi, j. 09/07/2025.